Tribunal: TJDFT
Processo: 0723497-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0723497-30.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TEREZA BELARMINO COSTA AGRAVADO: SINDICATO DOS EMP EM ESTAB DE SERV DE SAUDE DE BSB DF D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Tereza Belarmino Costa em face de decisão (ID 161779517, na origem) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido em desfavor do SindSaúde/DF, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça. Sustenta, em síntese, que, aufere renda mensal líquida de R$ 3.024,93 (três mil, vinte e quatro reais e noventa e três centavos), ou seja, “bem abaixo do teto de 05 (cinco) salários mínimos atualmente utilizado pela Defensoria Pública como parâmetro para o atendimento de assistidos.” Afirma que, conforme demonstrado por meio de sua Declaração de Imposto de Renda, não possui outras fontes de renda ou bens vultosos, motivo pelo qual resta perfeitamente provada a condição de hipossuficiência dela e impossibilidade de arcar com custas processuais. Requer a antecipação da tutela recursal e, ao final, a reforma da r. decisão agravada. Oportunizada à Agravante complementar a documentação coligida ao feito com, ao menos, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta, além da declaração de Imposto de Renda, de modo a demonstrar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça, no prazo de 5 (cinco) dias (ID 47880667). Em resposta, a Recorrente juntou aos autos extratos bancários da conta corrente mantida junto ao BRB (ID 47960819), comprovantes de despesas (ID 47960818) e declaração de Imposto de Renda do exercício de 2022 (ID 47960820). É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Nos termos do artigo 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Para tanto, deve a parte requerê-lo, atribuindo-se ao § 3o do artigo 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Todavia, pode o magistrado afastar a referida presunção que recai sobre a alegação da parte, se existir nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme determina o § 2o do citado artigo. No caso concreto, depreende da própria narrativa contida nas razões do Agravo de Instrumento, corroborada pelo contracheque (ID 161656255, pág. 2, na origem), que a Agravante é servidora pública aposentada da Secretaria de Saúde e aufere proventos brutos no valor de R$ 6.014,06 (seis mil, quatorze reais e sessenta e seis centavos) mensais, quantia abaixo daquela fixada pela jurisprudência desta eg. Corte de Justiça para concessão do benefício, no caso, o valor bruto menor que 5 (cinco) salários mínimos. Entretanto, tal circunstância não exclui a possibilidade de análise de cada situação de maneira individualizada. De fato, extrai-se do contracheque que há descontos, a título de empréstimo, no montante de R$ 1.828,85 (mil, oitocentos e vinte e oito reais e oitenta e cinco centavos) que, somados aos descontos compulsórios, resulta na verba líquida de R$ 3.024,93 (três mil, vinte e quatro reais e noventa e três centavos). Contudo, em que pese os extratos bancários juntados aos autos (ID 47960819) não demonstrarem uma movimentação de grande monta, observa-se que há transferências via Pix de valores consideráveis efetuadas pela própria Agravante para uma conta de caderneta de poupança (ID 47960819, pág. 2), circunstância da qual se infere a titularidade de outras contas bancárias cujos extratos não foram juntados aos autos. Nesse cenário, há provas nos autos que infirmam a tese de hipossuficiência sustentada no recurso. Impende ressaltar que é de conhecimento público que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal possui uma das tabelas de custas judiciais mais baratas do País. Por conseguinte, não demonstrada, com a segurança necessária, a insuficiência de recursos da Agravante para arcar com os custos do preparo, o pleito de concessão da justiça gratuita não merece prosperar. Dessa forma, não se mostram presentes os requisitos autorizadores da concessão da gratuidade de justiça. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal e, em decorrência, oportuniza-se à Agravante providenciar, em 5 (cinco) dias, o recolhimento do preparo, sob consequência de não conhecimento do recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). À Secretaria, para apor sigilo aos extratos bancários e declaração de Imposto de Renda da parte Agravante (IDs 47960819 e 47960818) Oficie-se, comunicando a presente decisão ao d. Juízo a quo. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator